Tribunal: TCU
Processo: 010.303/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6802/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.303/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caique Rocha Goncalves (XXX.179.248-XX); Dayane Cristine Negri (XXX.715.508-XX); Flavia de Sousa Simoes (XXX.560.138-XX); Jean Michel da Silva Fermino (XXX.523.198-XX); Joao Paulo Rodrigues Alonso (XXX.650.158-XX); Joao Vitor Bianchini Rosa (XXX.977.698-XX); Karina Sartori (XXX.291.528-XX); Leonardo Felipe Boatti (XXX.312.748-XX); Nanda Guimaraes Ferreira dos Santos (XXX.695.168-XX); Theddy Lopes da Silva (XXX.026.018-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.